Tribunal: TJDFT
Processo: 0740652-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. MULTA ESTABELECIDA PELO PROCON-DF. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. VALOR DA MULTA. PARÂMETROS LEGAIS DE FIXAÇÃO DA MULTA ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação cível interposta em razão de sentença que rejeitou embargos à execução fiscal de multa (dívida não tributária) estabelecida pelo PROCON-DF.
2. Alegações genéricas e sem lastro probatório são incapazes de dissuadir a presunção de legalidade dos atos administrativos, especialmente quando a prova dos autos indica a regularidade do procedimento administrativo que culminou em multa por infração às normas de defesa do consumidor.
3. Não merece guarida a alegação de valor excessivo de multa por infração às normas de defesa do consumidor. Lastro probatório para a fixação tendo em conta os parâmetros legais de dosimetria da sanção.
4. Precedentes: Acórdão 1777820, 07185528320228070016, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023; Acórdão 1740972, 00093335720178070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023; Acórdão 1338216, 07523426320198070016, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021.
5. Apelo conhecido e não provido.